Tribunal: TJMT
Processo: 1013715-86.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013715-86.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA SIMONE MACAUBA DO PRADO - CPF: 897.234.731-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA - CPF: 851.030.712-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1013715-86.2023.8.11.0040.

Recorrente(s):
CLáUDIA SIMONE MACAUBA DO PRADO.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212045279, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais),
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após a realização de acordo entre as partes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da manutenção indevida do cadastramento, considerando o pagamento da entrada efetuado em
15/07/2023
(id.

212045259)
,
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela
PGE MT,

em
11/04/2023,
conforme histórico de negativações abaixo, não restando demonstrada a sua ilegalidade, nem que seja objeto de discussão judicial.

Sao Paulo, 27 de Junho de 2024

Carta No
HA0624054448

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
89723473100

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 89723473100:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0003618185000007376/09 05/12/2016 27/01/2017 06/02/2017 18/06/2021 67,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0003628199000007375/10 05/01/2017 14/02/2017 24/02/2017 18/06/2021 67,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0003628201000007376/10 05/01/2017 14/02/2017 24/02/2017 18/06/2021 67,00

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

00000100164984280050 18/01/2018 15/02/2018* 15/02/2018 16/03/2021 91,99

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

20192600578 28/08/2019 30/09/2020 21/11/2020 22/02/2023 41,58

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2021349119 07/05/2021 17/11/2021 04/12/2021 22/02/2023 41,22

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

202122859 23/01/2019 17/11/2021 04/12/2021 22/02/2023 81,22

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2022148519 29/06/2018 02/05/2022 19/05/2022 22/02/2023 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2022456448 28/06/2019 16/06/2022 04/07/2022 22/02/2023 138,66

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001496482202209 03/10/2022 19/10/2022 03/11/2022 26/10/2022 287,18

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2022704234 30/06/2020 15/12/2022 02/01/2023 22/02/2023 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2023162406 30/06/2021 24/03/2023 11/04/2023 31/10/2023 154,00

Empresa

CASA BAHIA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

21174600222254 09/06/2023 21/06/2023 21/03/2029 24/06/2023 1.194,90

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

00000100167855430090 20/12/2023 20/01/2024* 02/02/2024 09/02/2024 137,68

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de CLAUDIA SIMONE MACAUBAS DO PRADO:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

00000100168345540010 01/04/2024 27/04/2024* 07/05/2024 30/04/2024 215,42

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001496482202405 31/05/2024 11/06/2024 12/03/2030 18/06/2024 302,65

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

***********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 27/06/2024 as 16:31:01

===========================================================================================================

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024